Tribunal: STF
Processo: RE 1537224
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 154/RG. CONFOMIDADE. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, no qual se discutia o uso de habeas corpus para decisão de impronúncia e a legalidade de decisão de pronúncia baseada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, não submetidas ao contraditório. A parte recorrente sustentava ofensa à competência do Tribunal do Júri. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há quatro questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus é instrumento capaz de revisar decisão de pronúncia; (ii) definir se é admissível a pronúncia com base apenas em provas colhidas na fase inquisitorial; (iii) estabelecer se tal situação configura ofensa direta à Constituição Federal, apta a viabilizar o recurso extraordinário; (iv) determinar se o reexame do conjunto probatório é possível em recurso extraordinário.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O Supremo Tribunal Federal reconhece que é inadmissível a pronúncia baseada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, sem confirmação sob o crivo do contraditório.



    A eventual ofensa à Constituição, em casos que envolvam a interpretação dos arts. 414 e 155 do CPP, é de natureza meramente reflexa, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.



    O reconhecimento da ausência de justa causa para a pronúncia demandaria reexame do acervo fático-probatório, providência incabível em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    O Tema 154 da repercussão geral reconhece possível — isto é, sem transgressão ao monopólio constitucional da ação penal pública e dos postulados do juiz natural e da soberania do veredicto do Júri — a decisão de rejeição da denúncia, de impronúncia, de absolvição sumária ou de extinção de procedimentos penais, em habeas corpus e por qualquer instância de jurisdição.



    IV. DISPOSITIVO 



    Agravo regimental desprovido.